Tribunal: TJDFT
Processo: 0740026-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0740026-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: RICARDO CARDOSO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de ação rescisória, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada por RICARDO CARDOSO DOS SANTOS, em que pretende, com fundamento no art. 966, incs. IV e V, do CPC, a rescisão da sentença condenatória, proferida em Ação de Improbidade Administrativa, autos do proc. n. 0701130-65.2017.8.07.0018, ora em fase de cumprimento de sentença, perante a 3a Vara da Fazenda Pública do DF. Na decisão de ID 42390702, foi indeferido o pedido liminar e a gratuidade de justiça, determinando-se ao autor que recolhesse as custas iniciais e o depósito previsto no art. 968, inc. II, do CPC, sob pena de indeferimento da petição inicial. Dessa decisão, o autor opôs embargos de declaração, rejeitados (ID 43200494); na sequência, agravo interno, desprovido (acórdão de ID 46795810), bem como rejeitados os posteriores embargos de declaração (acórdão de ID 50883120). No STJ, todos os recursos interpostos pelo autor (resp., agravo em resp., agravo interno e embargos de divergência) não lograram êxito em reverter a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, sendo, aliás, negada no próprio STJ, ao ser reiterado o pedido pelo autor (ID 69241066, p. 158). DECIDO. De início, verifica-se que houve preclusão temporal da decisão, em 24/2/2025, e já decorrido o prazo para o cumprimento da decisão de ID 42390702 (art. 223 do CPC). Com efeito, caberia à parte autora observar os requisitos essenciais à regularidade da ação, especificamente em relação à determinação de recolhimento das custas iniciais e do depósito prévio, previsto no art. 966, II, CPC, entretanto, deixou transcorrer in albis o prazo, fixado na forma do art. 218, § 3o, do mesmo Código. Desse modo, deve ser aplicado ao caso o disposto no art. 321, parágrafo único, e art. 968, § 3o, do CPC, que prevê o indeferimento da petição inicial, no caso de descumprimento de ordem antes exarada. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial, e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, art. 485, inc. I, e 968, § 3o, todos do CPC. Deixo de fixar honorários advocatícios, porque não aperfeiçoada a relação processual. O autor arcará com o pagamento de custas processuais finais, se houver. Preclusa, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora